Tribunal: TJES
Processo: 5000555-52.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000555-52.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: ODETE GUASTTI FAVALESSA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES,
verifico que o agravante sustenta:
a)
que a decisão monocrática padece de reforma;
b)
que a tutela de urgência requerida pelo agravante é devida;
c)
que merece ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso;
d)
que merece ser suspensa a decisão que deferiu o pedido liminar da agravada;
e)
que não há norma municipal que autorize a exoneração da agravada;
f)
que a norma vigente determina a demissão do cargo mais antigo;
g)
que o cargo mais antigo é vinculado ao estado e não ao município;
h)
que a agravada não demonstrou os requisitos para concessão da liminar em face do agravante;
i)
que o agravante respeitou o princípio da legalidade;
j)
que não houve erro ou equívoco passível de controle pelo Poder Judiciário;
k)
que seus atos estão em consonância com as leis em regência;
l)
que iniciou procedimento administrativo disciplinar para sanar supostas irregularidades apontadas pelo MPES;
m)
que é vedado o acúmulo de cargos públicos;
l)
que o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses de possibilidade de acúmulo de cargos públicos;
m)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido.

Para o
deferimento da tutela recursal de urgência (efeito suspensivo) postulada pelo agravante, necessária

a presença e conjugação dos seguintes requisitos: i)
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, se o conteúdo da decisão impugnada produzir efeitos de imediato; ii)
probabilidade de provimento do recurso
, que nada mais é que o reconhecimento prévio da judicialidade das argumentações expostas no recurso, aptas a projetar possível acolhimento das teses expostas na via recursal manejada.

A tese da agravada, que sustentou a tutela concedida pelo Juízo
a quo,
se conjuga com os requisitos acima mencionados, pois há risco dela, após noticiada do Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor, ser exonerada do cargo público.

Assim, a determinação do Juízo
a quo,
para suspender os atos administrativos, até posterior confirmação e melhor esclarecimento, é medida impositiva, até que seja apurada, de forma definitiva, a possibilidade de acúmulo de cargos públicos ou se há vedação.

Portanto, não há que se falar em aplicação do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, nem na reforma d
a decisão monocrática proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática (ID. 1853922) tal como proferida.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVANTE SE INSURGE QUANTO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DOS EFEITOS SUSPENSIVOS. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.